Tribunal: TJDFT
Processo: 0736560-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736560-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RHANDS DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RHANDS DE ARAÚJO SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação n.o 0709121-82.2023.8.07.0018, indeferiu a liminar pleiteada para o fim de suspender o ato de desclassificação e eliminação da agravante e permitir que ela continue nas etapas do concurso público destinado à seleção de candidatos para o cargo de conselheiro tutelar. Em suas razões recursais (ID n.o 50834152), o agravante sustenta que concorre à vaga de conselheiro tutelar da Região Administrativa do Gama – RA II, porém, foi eliminado do certame sob a justificativa de que “Documentação em desacordo com o edital. Não apresentou a certidão de "nada consta". Informa que o ato é ilegal, pois o agravante enviou toda a documentação necessária e exigida pelo edital do certame, mas houve um erro da Polícia Civil na confecção de seu nada consta, no qual constou erro em seu nome e no sobrenome de sua mãe. Assim sendo, o recorrente interpôs recurso administrativo junto ao IBEST, o qual também foi negado, da mesma forma em que foi negado o pedido de antecipação de tutela no primeiro grau. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja reformada a r. decisão do MM. Juiz a quo, determinando a cassação do ato administrativo de desclassificação e eliminação do agravante do certame, com o seu prosseguimento, assegurando sua participação no período de campanha eleitoral, eleição e a reserva de vaga nas eleições para o cargo de Conselheiro Tutelar da região administrativa do Gama, caso seja eleita e, no mérito, a confirmação da liminar. Isento do recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. No caso dos autos, o d. Juízo a quo indeferiu a tutela pleiteada ao argumento, em síntese, de que o agravante não havia entregado, na data estipulada, a certidão de antecedentes criminais da polícia civil do Distrito Federal. O edital de abertura do concurso, n.o 01 de 05 de maio de 2023, dispõe, no anexo I, que a data para entrega da documentação para fins de avaliação da idoneidade moral dos candidatos seria de 30/06/2023 a 04/07/2023. O edital n.o 06 de 04 de julho de 2023, prorrogou a data para entrega da documentação, que passou a ser de 30/06/2023 a 06/07/2023. Já o edital n.o 07 de 12 de julho de 2023, prorrogou ainda mais a data para entrega da documentação, que passou a ser de 13/07/2023 até as 20h do dia 17/07/2023. Conforme consta do ID n.o 50835812, foi juntada certidão expedida pela Corregedoria da PCDF, na data de 30/06/2023 às 11:48, porém, essa foi indeferida com a seguinte justificativa: “Documentação em desacordo com o edital. Não apresentou a certidão de "nada consta". Assim, o agravante interpôs recurso administrativo contra o ato de sua desclassificação. Argumentou que o equívoco não pode lhe ser atribuído e pede a revogação do ato. Entretanto, o recurso foi indeferido com o seguinte argumento, no dia 26/07/2023: “De acordo com o edital no 05, de 29 de junho de 2023, subitem 3.4.1, “Será eliminado do processo seletivo o candidato que deixar de enviar qualquer uma das documentações listadas no Edital no 01, de 5 de maio de 2023.” De fato, o agravante juntou a referida certidão no dia 30/06/2023, mas deixou de conferir o seu conteúdo, uma vez que constava seu nome e um dos sobrenomes de sua mãe errados. Ao invés de constar RHANDS, constava RHANDES e de sua mãe o sobrenome LUIZA era com “s”, LUISA. Portanto, como já dito, o agravante possuía o prazo de até as 20h do dia 17/07/2023 para corrigir o erro constante de seu nada consta e não o fez, deixando para fazer apenas após ter sido eliminado, com a apresentação de recurso administrativo que foi indeferido. Ademais, caberia ao apelante se atentar para conferir a sua certidão de nada consta, que poderia ter sido emitida um mês antes da data de entrega, uma vez que a certidão é válida por 90 (noventa) dias. Dessa forma, mesmo que houvesse erro material em sua expedição (como ocorreu no presente caso), o recorrente teria o tempo necessário para corrigi-la e entregar a certidão correta, conforme estabelecido no edital. Não cabe ao recorrente terceirizar à Polícia Civil a responsabilidade que era sua e de seu interesse, qual seja, permanecer no certame para poder concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar da RA do Gama. Como bem fundamentado na decisão ora guerreada, “não pode o candidato pretender ampliar o prazo para entregar o documento correto por meio de recurso administrativo. Tal pretensão viola a isonomia entre os candidatos”. Assim, ao que tudo indica, não há equívoco na decisão recorrida que indeferiu o pedido de antecipação de tutela na ação originária. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador